Tribunal: STF
Processo: ADI 4168
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 13, § 1º, e 17, II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, com alterações feitas pela Resolução n. 1.261, de 10 de outubro de 2007, do Tribunal Superior do Trabalho (TST)), mediante os quais previstas atribuições do Corregedor-Geral no âmbito da Reclamação Correicional:



    Art. 13 A reclamação correicional é cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual e que importem em atentado a fórmulas legais de processo, quando para o caso não haja recurso ou outro meio processual específico.



    § 1º Em situação extrema ou excepcional, poderá o Corregedor-Geral adotar as medidas necessárias a impedir lesão de difícil reparação, assegurando, dessa forma, eventual resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente.



    Art. 17. Ao despachar a petição inicial da Reclamação Correicional, o Ministro Corregedor-Geral poderá:



    […]



    II - deferir, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, desde que relevantes os fundamentos do pedido ou da eficácia do ato impugnado resultar justificado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; e



    Afirma a legitimidade, na qualidade de entidade de classe de âmbito nacional representativa dos magistrados trabalhistas, cabendo-lhe, nos termos do estatuto, defender os interesses e prerrogativas dos associados. Ressalta a pertinência temática, consideradas as finalidades institucionais.



    Sublinha o cabimento da ação para questionar a validade de ato normativo primário, que inova o ordenamento jurídico.



    Alega usurpada a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). Aduz caber ao TST versar, no regimento interno, apenas sobre procedimentos, economia de seus órgãos e atividade correicional. Cita precedentes. Sustenta que as normas impugnadas dispõem de forma contrária à Constituição Federal, à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ao Código de Processo Civil (CPC), relativamente aos órgãos dotados de competência jurisdicional para suspender ou reformar decisões de Juízes de primeiro grau da Justiça do Trabalho.



    Sublinha que a atuação das corregedorias de tribunais limita-se à esfera administrativa de controle da atividade judiciária, não sendo possível a outorga de competência para tratar sobre a condução de processos que não envolvem questões administrativas, sob pena de violação do princípio do devido processo legal e do juiz natural. Diz ser incabível reclamação correicional contra decisão jurisdicional. Frisa que correição parcial é possívuel apenas quando inexistir recurso processual específico contra a decisão (STJ, REsp n. 145.550, DJ de 9 de maio de 2005). Aponta violados o art. 5º, XXXVII e LV, da Lei Maior.



    Requereu, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos arts. 13, § 1º, e 17, II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, com alterações feitas pela Resolução n. 1.261, de 10 de outubro de 2007, do Tribunal Superior do Trabalho. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 4 de março de 2009, o então Relator, ministro Celso de Mello, intimou a requerente para produzir nos autos cópias das decisões e da determinação citadas no item 53 da inicial, o qual versava sobre a concessão da liminar, além de informar a existência de outros atos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho com teor afim.



    A requerente (eDoc 5) cumpriu a determinação e apontou outros provimentos judiciais nos quais ocorrida alegada interferência no processo por parte da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 



    Em 28 de maio de 2009, o então Relator, reconheceu a legitimidade ativa ad causam da requerente. Considerando a relevância da matéria acionou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    O Tribunal Superior do Trabalho (eDoc 9) alega que os preceitos atacados têm fundamento no art. 709 da CLT e objetivam impedir lesão de difícil reparação em situações excepcionais.



    O Advogado-Geral da União (eDoc 13) ressalta que a reclamação correicional não apresenta procedimento regulado no CPC ou na CLT, tampouco está inserida entre os recursos processuais ou entre os procedimentos especiais. Sustenta que o instituto não se enquadra como ação, recurso ou reclamação trabalhista. Evoca jurisprudência no sentido da natureza administrativa do mecanismo, inexistindo ofensa ao art. 22, I, da Constituição da República. Manifesta-se pela procedência parcial do pedido, para que seja dada interpretação conforme à Constituição às disposições infirmadas, de modo que a aplicação alcance somente os atos caracterizados como erro in procedendo.



    O Procurador-Geral da República (eDoc 17) destaca o caráter administrativo da reclamação correicional, impossibilitando a arguida usurpação de competência legislativa da União. Por outro lado, sublinha não apresentar teor administrativo o art. 13, § 1º, inquinado, no que permitido ao Corregedor-Geral a concessão de tutelas de urgência até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente. Sustentando tratar-se de nova via de reforma de decisões judiciais, opina pela procedência parcial do pedido, para declarar a inconstitucionalidade quanto ao referido dispositivo.



    A ANAMATRA reitera o pedido de concessão da cautelar, com efeitos ex tunc (eDocs 20, 24, 28 e 31). Alude a entendimento desta Corte pela impossibilidade de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em sede administrativa, rever decisão jurisdicional.



    Em 6 de fevereiro de 2025, determinei a intimação da requerente para que comprovasse a vigência dos atos questionados, tendo em vista o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, e, na sequência, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, para que se manifestassem.



    A ANAMATRA, intimada, não se pronunciou no prazo assinado (eDoc 59).



    Por meio da petição/STF n. 43.033/2025, a autora requer o aditamento da inicial. Assinala que a Lei n. 14.824, de 20 de março de 2024, integrou a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho na estrutura do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), e não mais do TST, cabendo ao CSJT a aprovação do Regimento Interno da mencionada Corregedoria-Geral. 



    Em razão disso, pede a inclusão, no objeto da ação, dos arts. 15, §§ 1º e 2º, e 21, III, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no texto conferido pela Resolução n. 405/2024 do CSJT, uma vez que, segundo sustenta, atribuídas ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho competências jurisdicional para implementar medidas que entender necessárias para impedir lesão de difícil reparação antes do exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente e deferir liminares para suspender o ato impugnado ou sua eficácia quando considerar relevantes os fundamentos do pedido ou justificado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Eis o teor dos citados preceitos:



    Art. 15. A Correição Parcial é procedimento administrativo cabível para corrigir atos atentatórios à boa ordem processual praticados pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por seus membros, quando inexistir recurso processual específico. 



    § 1º. Em situação excepcional, poderá o Corregedor-Geral adotar as medidas necessárias a impedir lesão de difícil reparação e assegurar eventual resultado útil do processo, e deverá submeter a decisão proferida à imediata apreciação pelo Pleno do Conselho Superior Justiça do Trabalho. 



    § 2º. A atuação correicional limita-se à suspensão temporária e excepcional da decisão judicial, sem substituí-la, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente. 



    Art. 21. Ao despachar a petição inicial da Correição Parcial, o Corregedor-Geral poderá, no prazo de 30 dias: 



    [...]



    III - deferir, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, desde que relevantes os fundamentos do pedido ou da eficácia do ato impugnado resultar justificado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, submetendo sua decisão à confirmação do Pleno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 



    [...]



    Aduz caber ao CPC prever normas relativas à preservação do resultado útil do processo ou ao impedimento de dano grave de difícil reparação (arts. 300, 303, 305, 311, 995, 1.012, § 4º, e 1.026, § 1º). Pede a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados.



    O Advogado-Geral da União (eDoc 65) aponta a ausência de procuração com poderes específicos para impugnar os dispositivos indicados na petição de aditamento, ensejando a inadmissibilidade da ação. No mérito, alega cuidar-se de matéria não inserida na competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). Remete à atribuição dos tribunais para dispor sobre o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I, “a”). Ressalta não violados os princípios do processo legal e da legalidade, tendo em conta o cabimento de agravo regimental. Frisa que a correição parcial não tem por objeto erros in judicando. Manifesta-se pela improcedência do pedido.



    Em 4 de agosto de 2025, determinei a intimação da requerente (eDoc 68), para que regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do pleito de aditamento formulado.



    Intimada, a requerente não se manifestou (eDoc 69) — certidão de 29 de agosto de 2025.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo ser caso de extinção do processo, sem julgamento de mérito.



    Conforme informado pela requerente (eDoc 61), o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou novo Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, revogando o anterior, promulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, então competente para tanto.



    Após o advento da Lei n. 14.824/2024, o CSJT tornou-se o órgão competente para a a aprovação e eventual emendamento do Regimento Interno da mencionada Corregedoria-Geral. Assim, não mais subsistem os dispositivos impugnados na inicial, constantes do antigo Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (Resolução Administrativa TST n. 1.128/2006, no teor dado pela de n. 1.261/2007).



    Pois bem. Com a revogação da norma objeto da ação, surge ausente o pressuposto alusivo ao interesse de agir, porquanto esvaziado o alegado quadro de inconstitucionalidade.



    A ação direta de inconstitucionalidade se concretiza em processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada no caso.



    A jurisprudência do Tribunal é firme ao recomendar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão, entre outras, ADPF 761 e ADI 933, ambas da minha relatoria; ADI 1.094, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 4.213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 5.053, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, além dos julgados representados pelas seguintes ementas:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.



    (ADPF 426, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.11.2021)



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada.



    1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11.



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ADI 3.408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.2.2017)



    Tendo em vista a revogação dos arts. 13, § 1º, e 17, II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Trabalho, veiculado na Resolução Administrativa TST n. 1.128/2006, com as mudanças promovidas pela de n. 1.261/2007, declaro, no ponto, o prejuízo do pedido (RISTF, art. 21, IX).



    Em relação ao aditamento da peça primeira postulado pela requerente, reputo-o inadmissível, em razão da ausência de procuração com poderes específicos para o questionamento dos arts. 15, §§ 1º e 2º, e e 21, III, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, veiculado pela Resolução n. 405/2024 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.



    À luz do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o instrumento de mandato que acompanha a petição inicial deve conter poderes especiais para impugnar o ato normativo sob invectiva. 



    Esse entendimento foi reafirmado na ADI 4.409, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2018; e na ADI 6.051, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.5.2020, nas quais assinado prazo para que os requerentes respectivos regularizassem a representação.



    Nessa esteira, intimei a ANAMATRA para que comprovasse a outorga de poderes específicos para impugnar os citados dispositivos do novo Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (eDoc 68), agora editado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do mesmo modo como juntou, por ocasião da inicial, mandato específico para atacar o antigo Regimento Interno, então promulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDoc 1, página 19).



    Conforme ressaltado pelo Advogado-Geral da União, incumbe ao proponente apresentar, juntamente com o pedido de aditamento, instrumento de procuração com menção específica dos arts. 15, §§ 1º e 2º, e 21, III, da Resolução CSJT n. 405/2024, novo objeto da irresignação, considerado o esvaziamento do objeto anterior.



    Essa formalidade é considerada indispensável por esta Corte para o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, em razão da imposição de lei (ADI n. 2.187 QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 12.12.2003; ADI 3.087, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 1º.3.2004; ADI 3.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.3.2006; ADI 3.313, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 21.6.2005; ADPF 110, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.6.2007; ADI 1.816, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010; ADI 5.218, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe 9.3.2015. ADI 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.8.2017). 



    Essa orientação, reafirmada em julgamentos mais recentes — ADI 6.063, 6.734 e 6.929, todas da minha relatoria, DJe 9.11.2022, 31.8.2022 e 13.10.2022, respectivamente; ADI 6.051, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.5.2020; ADI 4.409, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2018 —, deve ser observada, inclusive, na petição de aditamento, imprescindível quando modificadas as normas infirmadas na inicial.



    Há de se frisar que a requerente foi intimada a regularizar a representação, sob pena de não conhecimento do pleito de aditamento (eDoc 68). 



    Atento à perspectiva de primazia da resolução do mérito prevista no CPC, concedi, na forma do art. 76, caput, do citado Diploma Processual, prazo para que a requerente sanasse o vício. 



    Tendo em vista a inércia verificada (eDoc 69), cumpre extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 76, § 1º, I; e 485, I, do Código de Processo Civil, o que não impede a propositura de nova ação direta de inconstitucionalidade com a finalidade de questionar as referidas normas, observados os pressupostos e requisitos processuais.



    3. Extingo o processo, sem julgamento de mérito (CPC, arts. 76, § 1º, I, e 485, I, c/c RISTF art. 21, IX).



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente